Tribunal: TJES
Processo: 0003362-13.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003362-13.2017.8.08.0035
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADA: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HAVENDO COBRANÇA INDEVIDA, O CONSUMIDOR TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, QUE SE DARÁ, NO CASO CONCRETO, NA FORMA SIMPLES, PELA NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO REsp nº 1.413.542, JÁ QUE A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DA DATA DO RESPECTIVO JULGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. Essa circunstância se dará mesmo que ausente má-fé, mas, nesse caso, a devolução de valores ocorrerá na forma simples e não em dobro. Portanto, sem razão o pleito recursal de afastamento da condenação na repetição do indébito, já que o apelo nem mesmo questiona o reconhecimento judicial das cobranças indevidas praticadas (circunstância incontroversa nesta segunda instância).
2) Considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 e não restando comprovada a existência de má-fé por parte da recorrente (nas cobranças indevidas de valores decorrentes de serviço de telefonia, mesmo após solicitação de cancelamento de linhas telefônicas), não há que se falar em devolução em dobro dos importes cobrados.
3) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para afastar a repetição do indébito em dobro e determinar a devolução de valores decorrentes das cobranças indevidas veiculadas nesta lide na forma simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de apelação interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(fls. 573/581), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 570/570V), que, em sede de “ação ordinária” proposta por
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S/A
, julgou procedente a pretensão inicial para, confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida (que determinou a suspensão ou a abstenção de inscrições do nome da parte autora em Órgãos de Proteção ao Crédito; a suspensão da exigibilidade das cobranças relativas aos contratos em apreço; o cancelamento de todas as linhas telefônicas vinculadas ao CNPJ da autora) e condenou a ré, ora apelante, na repetição do indébito em dobro, com a incidência dos acessórios legais.

Pois bem, a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à exclusão da condenação da recorrente na repetição do indébito em dobro ou, por argumentação, no estabelecimento da devolução dos valores pagos na forma simples, por ausência de má-fé.

De saída, assento que “[...] o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
[...]” (TJES, Apelação n.º 5007466-54.2021.8.08.0024, Relator: Des. Substituto Aldary Nunes Junior, Primeira Câmara Cível, J 14/06/2023).
Essa circunstância (ou seja, a repetição do indébito) se dará mesmo que ausente má-fé
, mas, nesse caso, a devolução de valores ocorrerá, acaso não aplicada a modulação de efeitos do entendimento mais novo externado pelo STJ, na forma simples e não em dobro
. Portanto, sem razão o pleito recursal de afastamento da condenação na repetição do indébito, já que o apelo nem mesmo questiona o reconhecimento judicial das cobranças indevidas praticadas (circunstância incontroversa nesta segunda instância).

Sobre o tema de restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé,
entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021)
.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 2. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 3. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 5.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos (STJ, EAREsp 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021).

Assim, considerando o ajuizamento da presente ação se deu em 13/12/2017, ou seja, antes da data de publicação do mencionado acórdão pelo STJ (em 30/03/2021), e não restou demonstrada a má-fé da apelante, deve ser afastada a condenação na repetição do indébito em dobro,
estabelecendo-se a condenação respectiva na forma simples
. Sobre o tema, segue julgado deste TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS.
OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ
. [...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...] (TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

Em suma, na situação vertente, “[...] considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 e não restando comprovada a existência de má-fé por parte da recorrente [nas cobranças indevidas de valores decorrentes de serviço de telefonia, mesmo após solicitação de cancelamento de linhas telefônicas], não há que se falar em devolução em dobro dos importes cobrados
[...]” (TJES, Apelação n.º 0011153-57.2018.8.08.0048, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 09/11/2023).

Por fim, a despeito da parcial reforma do édito sentencial, com o estabelecimento da repetição do indébito na forma simples, mantenho a sucumbência integralmente com a parte ré apelante, por configuração de sucumbência mínima da autora apelada, na forma do art. 86, p.u., do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(fls. 573/581), e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar em parte a sentença objurgada
(fls. 570/570V) apenas e tão somente para afastar a repetição do indébito em dobro e determinar a devolução de valores decorrentes das cobranças indevidas veiculadas nesta lide na forma simples.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2024 às 09:05:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50502503042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.